Tribunal: STF
Processo: RE 1479212
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PROCESSO SELETIVO. FASE QUE ANTECEDE A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA RG Nº 992. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. FASE PRÉ-CONTRATUAL DE RELAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA AFETA À JUSTIÇA LABORAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 992, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. Preliminar. Ausência de dialeticidade recursal. "a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019). 



    I.I. No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente reafirmara os argumentos já anteriormente delineados na Petição de fls. 305/307, os quais demonstram, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Decisão recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma. 



    I.II. Preliminar rejeitada. 



    II. Mérito. Na esteira da compreensão firmada não só por este Egrégio Tribunal de Justiça, como também pelo Tribunal Superior do Trabalho, compete à Justiça do Trabalho julgar as causas alusivas aos conflitos de interesses observados na fase pré-contratual da relação de trabalho, no que incluídas as demandas que versam sobre a eliminação de candidatos do processo seletivo de trabalhadores portuários avulsos. 



    II.I. In casu, nota-se que a causa de pedir e os pedidos encontram-se atrelados às questões alusivas à fase pré-contratual da relação de trabalho, porquanto o Autor, ora Recorrente, questiona a sua eliminação do processo seletivo para contratação de trabalhador portuário avulso regido pelo Edital nº 002/2011. 



    II.II. A despeito de a questão alusiva à (in)competência da Justiça do Trabalho haver sido abordada recentemente no julgamento no RE nº 960.429/RN, submetido à sistemática da Repercussão Geral junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal Tema 992 -, certo é que a tese firmada naquele precedente não alcança este caso concreto 



    II.III. Em consonância com os limites do pronunciamento que estabeleceu os contornos da controvérsia deliberada em sede de Repercussão Geral no mencionado RE nº 960.429/RN, quando do seu julgamento, definiu-se a competência para julgamento de causas em que se discutem questões atinentes à fase pré-contratual com relação a empregado público ou a candidatos a emprego público junto às pessoas integrantes da administração indireta. 



    II.IV. A presente demanda não se amolda aos contornos estabelecidos no RE nº 960.429/RN, porquanto não versa sobre empregado público ou candidato a emprego público e tampouco trata de concurso público deflagrado por pessoa jurídica integrante da Administração Indireta. 



    III. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 16; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 20).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 114, incs. I e IX, da Constituição da República, bem como a inobservância do Tema nº 992 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta competir à Justiça comum estadual o julgamento de controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal (e-doc. 24).



    4 Nas contrarrazões, a parte recorrida manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso merece provimento.



    6. O Tribunal de origem afastou a aplicação da tese firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.429-RG/RN (Tema RG nº 992) em virtude de o recorrido não ser integrante da administração pública indireta. 



    7. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 960.429-RG/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).



    8. Muito embora o paradigma tenha versado sobre a competência para dirimir controvérsias acerca de concurso público de entidades da Administração Pública direta e indireta, restou consignado no respectivo julgamento que a competência da Justiça do Trabalho pressupõe a existência de uma relação trabalhista já estabelecida, o que não ocorre na fase pré-contratual ou pré-admissional. 



    9. Em casos relacionados a órgão gestor de mão de obra, já decidiu a Primeira Turma nessa mesma linha:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CAPATAZIA E BLOCO. EXIGÊNCIA DE TRABALHADORES DEVIDAMENTE REGISTRADOS OU CADASTRADOS NO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA (OGMO). DISCUSSÃO ANTECEDENTE AO CONTRATO DE TRABALHO. HIPÓTESE NÃO SITUADA NO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 557 do Código de Processo Civil de 1973 autorizava ao Relator negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente improcedente, como no caso destes autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”



    (ARE nº 870.877-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/12/2017, p. 19/12/2017; grifos nossos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA EMPREGADOR. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DEVIDAMENTE REGISTRADOS OU CADASTRADOS NO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA (OGMO). RELAÇÃO JURÍDICA ANTECEDENTE À CONTRATAÇÃO. ART. 114 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 831.352-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).



    10. Do último precedente acima citado, colho do voto da Ministra Rosa Weber o seguinte trecho:



    “Conforme asseverado, o entendimento adotado no acórdão recorrido contraria a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, no sentido da competência da Justiça comum para julgar a causa, considerada a inexistência de relação de trabalho, uma vez que o objeto da ação diz com etapa antecedente à contratação.”



    11. Desse modo, estando em discussão nestes autos a eliminação da parte recorrente de processo seletivo para o cargo de trabalhador portuário avulso, relação jurídica antecedente à contratação, mostra-se de rigor reconhecer que os acórdãos recorridos estão contrários à orientação desta Corte. 



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer a competência da Justiça comum estadual e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 8ª Vara Cível do Estado do Espírito Santo, com o fim de que se dê prosseguimento ao exame da demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator